Tribunal: STF
Processo: HC 269855
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INCOMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.077.817/MG (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 376 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 7, p. 2-18).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas de Gerais, que, por maioria, denegou a ordem (e-doc. 5). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a impetrante argumenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Sustenta que a medida extrema é desproporcional e que inexiste fundamentação idônea para a manutenção da custódia. 

5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. 

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.

8. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

9. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 

10. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 

“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”
(CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 

11. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:

“Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”
(BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).

12. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
(HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p.  26/04/2016; grifos nossos).

13. No caso em exame, o Juízo de origem não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mesmo fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sob a premissa de que respondeu ao processo preso e por persistirem os fundamentos que ensejaram a preventiva. Eis os fundamentos lançados:

“Em que pese tenha sido estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.
Os réus permaneceram presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica apta a afastar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
Ao revés, a prova produzida em juízo corroborou os elementos anteriormente considerados, notadamente a expressiva quantidade e a natureza da substância apreendida (cocaína), a dinâmica do delito, indicativa de atuação para além do âmbito local, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso por fato de natureza semelhante.  
Tais circunstâncias demonstram a persistência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.  
Desse modo, mantém-se a prisão preventiva, negando-se aos réus o direito de recorrer em liberdade.” (e-doc. 7, p. 17-18).

14. Por sua vez, o Tribunal de Justiça entendeu ser incabível a aplicação de medidas cautelares diversas e assentou a inexistência de desproporcionalidade, destacando que já havia sido expedida a guia de execução provisória. Veja-se trecho pertinente do voto do Desembargador Relator: 

“De início, quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, sem razão ao impetrante.
O magistrado de origem, em sentença (ordem 03), analisara a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade, ocasião em que consignara que o mesmo permanecera segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, destacando, ainda, que “(...) a prova produzida em juízo corroborou os elementos anteriormente considerados, notadamente   a  expressiva quantidade e a natureza da substância apreendida (cocaína), a dinâmica do delito, indicativa de atuação para além do âmbito local, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso por fato de natureza semelhante (...)” (destaquei), pelo que seria a prisão preventiva necessária para que seja garantida aordem pública.
Ora, nestas circunstâncias, considerando que o paciente permanecerá recolhido, por força de decisões devidamente fundamentadas, durante todo o feito, estando agora condenado, sob o regime inicialmente semiaberto e ausente fato novo a modificar a situação originariamente existente, verifica-se que razão alguma existe para se colocá-lo em liberdade. 
Não se há falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão preventiva em testilha, sendo certo, assim, que as circunstâncias do caso presente deixam claro a “gravidade concreta” do cenário em apreço, pelo que essencial à garantia da ordem pública, ao menos por ora, a custódia cautelar em referência. 
Diante do exposto, incabível, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas, haja vista que necessária a manutenção da segregação cautelar em comento ante a demonstrada presença de seus requisitos informadores. 
Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença, vale consignar que já fora expedida guia de execução provisória (ID 10615039876 – PJe), de modo que será então observado o regime inicial de cumprimento de pena imposto no decreto condenatório.
Tudo resumido, encontra-se a custódia cautelar ventilada justificada.” (e-doc. 5, p. 4-5).
15. Em voto divergente vencido, destacou-se a suficiência de medidas alternativas, nos seguintes termos: 

“Assim, observa-se que para manter a prisão preventiva nas situações em que há condenação em regime mais brando que o fechado, além dos requistos previstos no art. 292, I, e no art. 312, ambos do CPP, o caso concreto deve se enquadrar também  nas excepcionalidade admitidas pela jurisprudência e, não sendo esta última constatada, entende-se perfeitamente suficiente, para resguardar o risco que a liberdade do réu apresente à sociedade, a fixação de medidas alternativas à prisão.
(...)
Analisando as particularidades do presente caso, verifica-se que o réu foi condenado a cumprir sua pena por tráfico de drogas em regime inicial semiaberto, trata-se de pessoa primária e não há notícia nestes autos de que ele tenha, em data pretérita, descumprido medidas cautelares diversas da prisão. 
Ante tais considerações, entendo que a privação da liberdade do paciente, neste momento, é incoerente e desproporcional, devendo ser-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, ficando a cargo do juízo primevo caso entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas elencadas no art. 319, do CPP.
(...)
Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM, para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, facultando ao magistrado de piso, caso entenda necessário, a imposição justificada de medidas cautelares diversas.” (e-doc. 5, p. 8-10).

16. No STJ, o Ministro Relator reafirmou a validade das premissas trazidas pelo Tribunal de Justiça. Reiterou, especialmente, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, e o risco de reiteração delitiva, por responder a outra ação penal por crime de idêntica natureza. Confira-se o que constou do pronunciamento:

“Na hipótese, verifica-se que as instâncias antecedentes negaram ao paciente o direito de apelar em liberdade, sob o fundamento de que a medida se justifica para resguardar a aplicação da lei penal, diante da condenação, bem como por subsistirem os fundamentos da prisão preventiva, decretada para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão 501,75g de cocaína, e pelo risco de reiteração delitiva do réu, que responde a outra ação penal por tráfico de entorpecentes. 
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)
(...)
Convém destacar, inclusive, que o decreto preventivo já foi analisado e julgado válido por esta Corte Superior, nos autos do HC n. 1.048.179/MG, de minha relatoria, julgado em 30/10/2025, no qual se entendeu "que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, pois o paciente e o corréu foram presos na BR-116, transportando 501,75g de cocaína, sendo comprovado que os dois "respondem a ação criminal (autos nº 0003369- 28.2024.8.13.0194) por fato de natureza similar, em trâmite na Comarca de Coronel Fabriciano /MG (ID nº 10525439933, págs. 03/07), o que indica reiteração delitiva".
No tocante à compatibilização com o modo prisional intermediário, observa-se que o entendimento firmado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, no caso, o semiaberto.
(...)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Reforça-se, ademais, a necessidade de compatibilização da custódia cautelar com o modo intermediário estabelecido na sentença.” (e-doc. 6, p. 3-7).

17. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. 

18. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença.

19. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 

“Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 
(HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).

"Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”
(HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).

20. Essa ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:

“Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”
(HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

21. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade do paciente e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.

22. Ora, quando o Magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.

23. Neste cenário, embora tenha sido destacada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o trânsito em julgado do processo.

24. Ademais, cumpre registra que, quanto à existência de outra ação penal em curso (autos nº 0003369- 28.2024.8.13.0194), consulta ao sítio eletrônico do Tribunal do Estado de Minais Gerais revelou não ter sido decretada prisão preventiva em desfavor dos denunciados daqueles autos. O Juízo da Vara Criminal, da Infância e da Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG indeferiu o pedido de decretação da custódia cautelar formulado pela autoridade policial, por entender que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não foram preenchidos.

25. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.
 
26. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).

27. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga, Processo nº 5014885-09.2025.8.13.0134/MG.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator